Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VERBAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO. MANUTENÇÃO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. No contrato de franquia não consta previsão de que a franqueadora possa responsabilizar-se por eventual inadimplemento de obrigações acessórias firmadas pelo franqueado no regular desenvolvimento das atividades empresariais (Lei no 8.955/1994).
3. A ausência de provas de que a franqueadora tenha celebrado ou garantido o contrato de sublocação verbal firmado entre a franqueada e um terceiro impede a sua manutenção no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.